Tribunal: TJDFT
Processo: 0720672-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito em relação à baixa do gravame, diante do reconhecimento jurídico do pedido pela parte ré, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.
2. Cabe ao juiz, enquanto destinatário das provas, o indeferimento daquelas que considere inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370 do Código de Processo Civil). Todavia, se o magistrado, ao promover o julgamento antecipado, fundamenta a sua convicção na insuficiência de provas a corroborar as alegações da parte autora, tal postura revela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.